Tribunal: TJDFT
Processo: 0750878-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando há obscuridade, contradição ou omissão e, ainda, erro material.
2. Diante da omissão constatada no v. Acórdão embargado, deve ser analisado o pedido referente ao sistema RENAJUD.
3. Deu-se provimento aos embargos de declaração para, suprindo a omissão, determinar que o ilustre Juízo a quo realize pesquisa também por meio do sistema RENAJUD.